Tribunal: TJDFT
Processo: 0708520-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0708520-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: CARLOS PEREIRA XAVIER REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada por CARLOS PEREIRA XAVIER, com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, contra sentença que o condenou em razão da prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, c/c art. 29 do CP), à pena fixada em 15 anos de reclusão, no regime inicial fechado, integralmente mantida pela 1a Turma Criminal desta Corte, consoante se pode verificar por meio de consulta ao andamento da ação penal no 0002546-93.2004.8.07.0009. Na inicial, o requerente alega em síntese que foi vítima de uma “trama com interesses políticos”, pela qual as pessoas indicadas lograram viciar investigação em curso, sobre suposta prática de crime de latrocínio, instaurando novo inquérito onde os mesmos fatos passaram a ser examinados como delito de homicídio, com a finalidade de determinar a cassação do mandato parlamentar do requerente, a fim de que seu suplente fosse nomeado. Fundamenta a alegada inocência em relatórios das investigações e principalmente em suposto relatório e escritura pública declaratória, formalizados pelo então policial Adamastor Castro e Lino de Andrade Júnior, nos quais são descritos os supostos atos cometidos em desfavor do requerente, visando sua condenação (fls. 4/13). A inicial foi instruída com os documentos de fls. 14/210, dentre os quais não se encontram a sentença e tampouco o acórdão condenatório. Instada, a 6a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficiou no sentido de que os autos retornem ao Tribunal do Júri de Samambaia, para oitiva do policial acima nominado, do executor do crime e dos Delegados responsáveis pelos inquéritos que deram origem à ação penal (fls. 216/219). É o brevíssimo relato do necessário. Decido. Como é cedido, a revisão criminal é ação penal de natureza constitutiva, cabível nas hipóteses enumeradas no artigo 621, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal. O objetivo de sua interposição é corrigir erros de procedimento ou de julgamento. A procedência da revisão com fundamento no inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal requer a apresentação de elementos novos, robustos e incontroversos, capazes de produzir juízo de certeza da ocorrência de erro judiciário. Cediço, ainda, que na revisão criminal não há fase instrutória voltada à produção de provas, tanto que o §1o do artigo 625 do Código de Processo Penal estabelece que o requerimento será instruído com a certidão de trânsito em julgado e “com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”. (grifo nosso) Vale dizer, trata-se de ação que deve ser manejada com prova pré-constituída das alegações do requerente. A propósito, Guilherme de Sousa Nucci pontifica que “A prova, na revisão criminal, deve ser pré-constituída, apresentada juntamente com a petição inicial. Não há dilação probatória admissível. Entretanto, quando for necessária eventual produção de prova para demonstrar o erro judiciário (ouvir testemunhas, por exemplo), deve-se ingressar, no juízo da condenação, com a medida denominada justificação. Neste incidente produz-se o necessário, juntando-se à petição inicial. O ônus da prova, na ação revisional, é do condenado, pois ele se movimenta contra a coisa julgada, que tem presunção de legitimidade.” (Nucci, Guilherme de S. Processo Penal e Execução Penal - Esquemas &amp; Sistemas. Disponível em: Minha Biblioteca, (6th edição). Grupo GEN, 2021. – pág. 220 – grifo nosso). Oportuno registrar que não havendo mais previsão legal para o procedimento de justificação judicial, poderá ser intentada pela Defesa a produção antecipada de provas (arts. 381 e 382 do CPC). Nesse sentido: 1. De acordo com a jurisprudência há muito consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório. 2. Referido entendimento foi mantido não obstante a supressão, pelo Novo Código de Processo Civil, do procedimento cautelar de justificação, sendo necessária a produção antecipada de provas (arts. 381 e 382 do referido Estatuto Processual) para ajuizamento de ação revisional fundada na existência de novas provas decorrentes de fonte pessoal. 3. Recurso especial provido. (REsp 1720683/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 13/08/2018) Esta Corte Superior de Justiça tem entendido que a justificação criminal se destina à obtenção de prova nova com a finalidade de subsidiar eventual ajuizamento de revisão criminal, " 'não é a Justificação, para fins de Revisão Criminal uma nova e simples ocasião para reinquirição de testemunhas ouvidas no processo da condenação, ou para arrolamento de novas testemunhas' (STF, HC 76.664, 1.a Turma, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJ de 11/09/1998) (RHC 36.511/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 25/10/2013)." (AgRg no AREsp 753.137/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 23/11/2015). (AgRg no AREsp 859.395/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016) Tendo em vista que a revisão criminal não comporta dilação probatória, deve o condenado valer-se da Ação de Justificação para a produção da nova prova necessária para embasar o pedido revisional. (Acórdão n.1131010, 20180910027563RSE, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/10/2018, Publicado no DJE: 23/10/2018. Pág.: 73/80) 3. A ação de revisão criminal deve estar lastreada em prova pré-constituída, sendo imprescindível o prévio ajuizamento de ação de justificação, quando a comprovação da inocência do réu depender da colheita de novos depoimentos testemunhais. (Acórdão 1160481, 07175134120188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 12/3/2019, publicado no PJe: 11/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se verifica, portanto, a possibilidade de se acolher a manifestação do Ministério Público, para a produção de provas nesta seara. Corroborando este entendimento: I - "De acordo com a jurisprudência há muito consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de revisão criminal, calcado na existência de prova oral nova, pressupõe a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório. 2. Referido entendimento foi mantido não obstante a supressão, pelo Novo Código de Processo Civil, do procedimento cautelar de justificação, sendo necessária a produção antecipada de provas (arts. 381 e 382 do referido Estatuto Processual) para ajuizamento de ação revisional fundada na existência de novas provas decorrentes de fonte pessoal" (REsp n. 1.720.683/MS, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13/08/2018, destaquei). (AgRg no AREsp 1465006/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 16/05/2019) 3. A justificação é o único meio que se presta para concretizar essa nova prova a fim de instruir pedido de revisão criminal. Para isso, a d. Defesa do requerente, caso entenda necessário, deve requerer a justificação como forma de obtenção de prova para a instrução da ação revisional. (Acórdão 1404465, 07090276220218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, Câmara Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. A justificação criminal é a via adequada para a colheita de declaração de testemunha que pretende se retratar, depois de a sentença condenatória ter transitado em julgado, caracterizando, assim, como prova nova destinada a instruir futura revisão criminal, uma vez que a ação revisional só admite prova pré-constituída. (Acórdão 1385404, 07208745220218070003, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) 4. Inviável a produção de prova oral em sede de revisão criminal. Novas provas aptas a inocentarem a ré devem ser precedidas de procedimento de Justificação Criminal. (Acórdão 1371456, 07198924720218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: JAIR SOARES, Câmara Criminal, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. A ação de justificação (prévia) criminal visa a produção de prova nova, apta a ensejar o pedido de revisão criminal, tendo em vista que, no bojo da revisão, não é cabível dilação probatória, por ter como pressuposto a existência de prova pré-constituída. (Acórdão 1355910, 07118216320208070009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, determino o retorno dos autos para a d. Procuradoria de Justiça, a fim de que apresente manifestação de mérito. BRASÍLIA-DF, 7 de maio de 2022 19:16:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora